Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0709627-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARLENE MACEDO DOS SANTOS, em face de atos praticados pelo Juízo da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, referente ao Agravo de Instrumento no 0700056-15.2025.8.07.9000 e Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, referente ao processo no 0710578-52.2023.8.07.0018, consubstanciados na ausência de efetivação da determinação judicial transitada em julgado. Relata que, no curso do processo acima mencionado, em 19 de julho de 2024, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, a qual transitou em julgado, ordenando ao Distrito Federal a realização de procedimento cirúrgico bilateral para o tratamento de varizes em até 60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro de verbas. No entanto, o prazo determinado expirou sem que a ordem fosse cumprida, resultando no agravamento da condição clínica da Impetrante, que passou a correr risco iminente de trombose venosa profunda e sofreu com o uso prolongado de medicamentos com efeitos colaterais severos. Em 13 de novembro de 2024, a Impetrante requereu o cumprimento de sentença, pedindo o sequestro de verbas públicas devido à omissão da autoridade coatora. O Ministério Público foi intimado diversas vezes e se manifestou em favor da intervenção imediata, incluindo o sequestro das verbas, caso o réu continuasse inerte. Afirma que foi interposto agravo de instrumento, processo no 0700056-15.2025.8.07.9000, em que o Juízo de Segundo Grau manteve as decisões do Juízo a quo, postergando o cumprimento da sentença. Aduz que a espera pela cirurgia ultrapassou mais de 170 (cento e setenta) dias o prazo estipulado, sem a aplicação da medida coercitiva prevista na sentença, apesar da manifestação favorável do Ministério Público. Acosta cópia integral dos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0710578-52.2023.8.07.0018 (ID 69842170), bem como do Agravo de Instrumento, processo no 0700056-15.2025.8.07.9000 (ID 69842172). Requer a concessão da segurança para suspender a decisão que posterga o imediato cumprimento da sentença, bem como para determinar o sequestro de verbas públicas no valor de R$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais). No mérito, pleiteia a confirmação da tutela a ser concedida in limine e o deferimento do regular processamento da impugnação, garantidos à impetrante a ampla defesa e o contraditório. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 120 de 24 de fevereiro de 2025, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Consoante relatado, insurge-se a impetrante contra atos que, em sua análise, dificultam ou postergam a efetivação da decisão que determinou a cirurgia de varizes cujo prazo ultrapassou 170 (cento e setenta dias), além do prazo de 60 (sessenta) antes determinados, requerendo o sequestro de verbas públicas como medida coercitiva. No entanto, apesar do inquestionável direito público subjetivo da impetrante de receber do Estado o atendimento em saúde, não verifico, no caso, hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no art. 4o, § 1o, da referida Portaria. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 23:36:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora